Tribunal: TJSP
Processo: 2156657-96.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de negativa de prestação jurisdicional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça para análise do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Reexame. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Questão relativa à limitação dos cálculos aos limites do título executivo que ostenta natureza de ordem pública,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de negativa de prestação jurisdicional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça para análise do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Reexame. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Questão relativa à limitação dos cálculos aos limites do título executivo que ostenta natureza de ordem pública, insuscetível de preclusão "pro judicato", conforme jurisprudência consolidada do STJ. Pretensão de rediscussão do julgado sob o pretexto de integração. Descabimento. IRDR. Ausência dos requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil. Inexistência de efetiva repetição de processos com controvérsia jurídica relevante e risco à isonomia ou à segurança jurídica. Matéria pacificada quanto à impossibilidade de inclusão de honorários contratuais no título executivo condominial (art. 784, X, do CPC). Caráter infringente evidenciado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.